Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nabil El Bizri em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Samir Dias Resende dos Santos Entorno –, determinara a suspensão do curso do executivo até final julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça do IRDR cadastrado como Tema 1.137. Almeja o agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo, restringindo-se a suspensão determinada apenas à adoção de meios executivos atípicos, assegurando-lhe a postulação de outras diligências destinadas a conferir materialidade à pretensão executória. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de honorários que ajuizara em face do ora agravado com base no contrato de prestação de assessoramento jurídico celebrado entre as partes. Aduzira que, em 14/12/2015, após se sagrar vencedor em todas as instâncias, requestara o cumprimento de sentença, objetivando a satisfação de débito cujo valor atualizado é de R$1.150.470,70 (hum milhão, cento e cinquenta mil, quatrocentos e setenta reais e setenta centavos), e, conquanto o executado tenha sido regularmente intimado a efetuar o pagamento voluntário da condenação, mantivera-se inerte, não havendo se manifestado uma vez sequer, criando, conforme sustentara, evasivas, ora ocultando seu patrimônio através de transferência a seu cônjuge, ora se esquivando das intimações expedidas pelo Juízo a quo, ressaltando que sua citação somente fora possível por edital, após meses de tentativas infrutíferas de sua localização. Afirmara que, considerando a elevada dificuldade em satisfazer o crédito que detém, e diante da flagrante renitência do agravado em promover o pagamento do débito, em ação de execução que se arrasta há 10 (dez) anos, postulara a utilização dos meios atípicos de execução, tais como bloqueio de cartão de crédito, suspensão da CNH e apreensão de passaporte do devedor, conforme previsão expressa contida no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual. Destacara que, nada obstante, o Juízo suspendera o curso do cumprimento de sentença até final julgamento do IRDR cadastrado como Tema 1.137, “tendo em vista a afetação dos Recursos Especiais n°1.955.539/SP e 1.955.574/SP, e a determinação de suspensão do curso de todos os feitos que versem acerca da possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15”. Consignara que a suspensão decorrente da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não se aplica ao caso concreto, pois a suspensão de que trata o artigo 982 do estatuto processual, decorrente da instauração do IRDR, somente abrange os casos em que a discussão jurídica sobre o tema (i) esteja pendente, ou seja, ainda não tenha sido decidida de forma definitiva, bem como (ii) consista no cerne da lide, o que não seria o caso dos autos. Verberara que não se trata de ação ou recurso cujo objeto principal seja a referida discussão, mas de cumprimento de sentença no qual as medidas executivas vêm sendo avaliadas e determinadas de forma incidental, como pressuposto para o prosseguimento da execução e satisfação do débito judicial. Pontificara que o que se encontra suspenso é a adoção dos meios executivos atípicos, razão pela qual deve-lhe ser possibilitado promover o andamento do processo de execução com medidas alternativas, de acordo com sua conveniência, e, a depender do entendimento firmado na resolução do IRDR, pleitear novamente a realização da citada diligência em momento que se mostrar oportuno. Registrara que as demandas executivas visam satisfazer o direito do credor em face do devedor, de forma que cabe ao juiz, durante a condução do processo, viabilizar que tal objetivo seja alcançado, respeitando, por certo, os limites legais, mas sempre procurando atingir o princípio da efetividade da execução, na busca da efetiva entrega da prestação jurisdicional, de modo que, estando a pretensão afetada na temática do IRDR, apenas a suspensão do cumprimento da medida justificar-se-ia, devendo ser conferido prosseguimento à execução, possibilitando-se a renovação do pedido de adoção da medida tão logo finalizado o julgamento do mencionado IRDR, caso a tese jurídica definida seja com ela compatível. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nabil El Bizri em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Samir Dias Resende dos Santos Entorno –, determinara a suspensão do curso do executivo até final julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça do IRDR cadastrado como Tema 1.137. Almeja o agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo, restringindo-se a suspensão determinada apenas à adoção de meios executivos atípicos, assegurando-lhe a postulação de outras diligências destinadas a conferir materialidade à pretensão executória. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, defronte a postulação de medidas executivas atípicas com vistas à satisfação do crédito que assiste o agravante, determinara a suspensão do cumprimento de sentença subjacente. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à determinação de prosseguimento do executivo, viabilizando a apreciação de medidas outras diversas das executivas atípicas, vocacionadas à satisfação do crédito exequendo, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)